Tribunal: TJDFT
Processo: 0730541-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730541-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EZEQUIEL LUCAS GOMES FARIAS IMPETRANTE: NATANAEL DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NATANAEL DE OLIVEIRA em favor de EZEQUIEL LUCAS GOMES DE FARIAS, tendo como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. O impetrante argumenta que a audiência de instrução e julgamento do seu processo havia sido marcada para o dia 29 de junho de 2020, tendo sido remarcada para o dia 20 de julho de 2020, pois as vítimas não compareceram e que, no dia 20 de julho de 2020, foi realizada audiência de instrução processual em continuação, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas. Diz que houve uma nova remarcação para dia 07 de agosto de 2020 para que fosse realizado o procedimento de reconhecimento do acusado, o que não aconteceu em razão de problemas técnicos. Diz que o acusado teve sua prisão preventiva decretada na audiência de custódia, em 26/02/2020 e que, portanto, se encontra preso há mais de 183 (cento e oitenta e três) dias. Aduz sobre a inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. Ressalta que há a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a decisão que manteve a prisão preventiva está fundada no perigo abstrato do crime e na presunção de que existem estímulos para prática de novos delitos, o que, por si só, não pode ser admitido para manutenção da medida cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, uma vez que está custodiado por mais tempo que o razoável. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, relaxando-lhe a prisão preventiva por excesso de prazo. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi profeida no ID Num. 69947238 dos autos de origem, conforme abaixo transcrevo: “Decido. Devidamente examinados os autos, em que pese o posicionamento do Ministério Público, entendo não ser caso de relaxamento da prisão preventiva do requerente. Observo que o período de duração da prisão preventiva do réu se encontra dentro do prazo legal e do que se entende por razoável duração do processo, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade em seu curso. Ademais, a norma que prevê prazos para a duração das instruções criminais em caso de acusados presos cautelarmente não é revestida de caráter absolutório, pois, uma vez munidos de razoabilidade, estão em conformidade com a legalidade, não se tratando, portanto, de prazos estanques. Some-se a isso o fato de que não houve nenhuma alteração dos fundamentos que ensejaram o decreto da medida cautelar de constrição do requerente. O momento de pandemia vivido pelo mundo é atípico e tal situação não pode por si só ser o fato gerador de excesso de prazo na prisão de tantos denunciados que se encontram acautelados no sistema penitenciário no DF, gerando, assim, a revogação de um número indeterminado de prisões cautelares. No mais, o encerramento da instrução depende apenas do reconhecimento e do interrogatório do réu, situação que será concluída na próxima assentada. Certo é que o delito de roubo majorado sob análise é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso, ao menos por ora. Ademais, o crime patrimonial foi praticado com a participação de dois menores de 18 anos de idade, configurando a conduta prevista no art. 244-B do ECA. Pelo exposto, em que pesem os fundamentos aduzidos pela Defesa e o parecer ministerial contrário, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado nos autos, pelos motivos que a ensejaram, bem como por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, mantendo sua constrição cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, diante dos fundamentos já aduzidos. Designe-se, com urgência, a data para realização de audiência por videoconferência. Intimem-se.” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, como demonstrado por meio do boletim de ocorrência n.o 1.729/2020, pelo relatório final do inquérito policial e no recebimento da denúncia, nos quais apontam que EZEQUIEL LUCAS GOMES DE FARIAS, em concurso com dois menores, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraiu, em proveito próprio, os bens pertencentes às vítimas MARIA JOSÉ CARDOSO DE SOUSA e LUISA NUNES FERREIRA. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e pelo modus operandi empregado que, juntamente com o emprego da arma de fogo, e o concurso com adolescentes, prejudica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Evidenciada a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo e corrupção de menor), não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1225102, 07000883020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada." (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Em relação ao excesso de prazo alegado pela impetrante, ressalto que o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. No caso em tela, apesar de envolver apenas um acusado, a rigorosa pandemia que ocorreu em todo o mundo (Covid-19) redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo necessários os cancelamentos de todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com o motivo de força maior, em razão da declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, que fez o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo Corona Vírus, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido, é a jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Além disso, conforme dito na decisão ora impugnada, o encerramento da instrução depende somente do reconhecimento e do interrogatório do réu, circunstância que demonstra a não delonga do processo. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o cancelamento da audiência de instrução só ocorreu por conta da atual pandemia mundial. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando as infomrações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 15:07:23. ROBSON BARBOSA Desembargador